Tribunal: TJPA
Processo: 0042281-57.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO MONITÃRIA. EMPRÃSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ALEGAÃÃO DE PRESCRIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A sentenÃ§a recorrida foi publicada antes de 18 de marÃ§o de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstÃ¢ncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situaÃ§Ãμes jurÃdicas consolidadas sob a vigÃªncia do CPC/1973, bem como observar as normas aplicÃ¡veis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;II â A aÃ§Ã£o monitÃ3ria pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficÃ¡cia de tÃtulo executivo, tem direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro;III â In casu, a apelante firmou um Contrato de MÃºtuo, sob a modalidade de crÃ©dito consignado, com o banco recorrido, cujo pagamento restou completamente inadimplido pela recorrente;IV â Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC/73, incumbe ao rÃ©u o Ã ́nus da prova quanto Ã existÃªncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nÃ£o tendo a apelante se desincumbido desse Ã ́nus no decorrer da lide;V - A alegaÃ§Ã£o de prescriÃ§Ã£o nÃ£o merece acolhimento, visto que o prazo para ajuizamento da aÃ§Ã£o monitÃ3ria Ã© quinquenal, nos termos do art. 206, Â§5Â°, do CÃ3digo Civil, o que, evidentemente restou cumprido no caso em tela, tendo-se em vista que a presente aÃ§Ã£o foi ajuizada no dia 31/08/2012, referindo-se a um contrato datado do dia 12/02/2008;VI - Recurso de apelaÃ§Ã£o conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0042281-57.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém
Apelante: Maria de Nazaré Nascimento Elleres (Def. Púb. Nilza Maria Paes da
Cruz- OAB/PA - 4.896)
Apelado: HSBC Bank Brasil S/A (Adv. Maurício Coimbra Guilherme Ferreira -
OAB/PA - 16.814 - A)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de
2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas
circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos
recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - A ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, tem direito de
exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro;
III - In casu, a apelante firmou um Contrato de Mútuo, sob a
modalidade de crédito consignado, com o banco recorrido, cujo
pagamento restou completamente inadimplido pela recorrente;
IV - Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC/73, incumbe ao
réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo a apelante
se desincumbido desse ônus no decorrer da lide;
V - A alegação de prescrição não merece acolhimento, visto que o
prazo para ajuizamento da ação monitória é quinquenal, nos
termos do art. 206, §5°, do Código Civil, o que, evidentemente
restou cumprido no caso em tela, tendo-se em vista que a
presente ação foi ajuizada no dia 31/08/2012, referindo-se a um
contrato datado do dia 12/02/2008;
VI - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da
Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3

Processo n° 0042281-57.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém
Apelante: Maria de Nazaré Nascimento Elleres (Def. Púb. Nilza Maria Paes da
Cruz- OAB/PA - 4.896)
Apelado: HSBC Bank Brasil S/A (Adv. Maurício Coimbra Guilherme Ferreira -
OAB/PA - 16.814 - A)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA
DE NAZARÉ NASCIMENTO ELLERES, manifestando seu inconformismo com a
decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por HSBC BANK
BRASIL S/A, julgou procedente a mencionada ação, reconhecendo o recorrido
como credor da ora apelante no valor de R$ 71.912,88 (setenta e um mil,
novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), com a devida correção
monetária.
Nas razões recursais (fls. 93/107), a patrona da apelante aduziu, em
síntese, a onerosidade excessiva do contrato de empréstimo consignado firmado
com o banco recorrido, motivo pelo qual, deveria existir uma revisão do referido
contrato
Sustentou, ainda, que ocorreu a prescrição intercorrente do débito
da apelante com o banco recorrido.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
Através do despacho de fls. 109, a autoridade determinou a
intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
interposto.
Determinou, ainda, que, posteriormente, os autos fossem
encaminhados a este egrégio Tribunal.
Às fls. 110/128, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.
Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à
minha relatoria.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Monitória
ajuizada pelo banco recorrido, o reconhecendo como credor da apelante no valor
de R$ 71.912,88 (setenta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito
centavos), com a devida correção monetária.
Inicialmente, acerca da Ação Monitória, ressalto que o art. 1.102-A.
do CPC/73, preceitua o seguinte:
"Art. 1.102-A. A ação monitória compete a
quem pretender, com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível
ou de determinado bem móvel."

Pela letra da lei, verifica-se que o requisito essencial para a
propositura da Ação Monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem
eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que
só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação
pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.
Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim leciona o seguinte, in verbis:
"Ao empregar a expressão "prova escrita",
deixou bem claro o legislador que caberão ao
juiz a análise e a valoração dessa prova, para
somente depois expedir o mandado monitório,
o que evidentemente não ocorre no
processo/fase de execução e com o título
executivo. No procedimento monitório caberá
ao juiz a análise da prova juntada pelo autor,
verificando-se, inclusive, ainda que de forma
sumária, a existência do direito alegado na
petição inicial e corroborando com a prova
que a instrui. (...) Não é possível definir a priori
qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A
do CPC, justamente porque, preenchidos os
requisitos formais já apontados, tudo
dependerá do caso concreto, mais
especificamente da carga de convencimento
que a prova apresentar." (Assumpção Neves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Daniel Amorim. "Manual de Direito Processual
Civil". Editora Método. 2009. P. 1310/1311)

Saliento, ainda, que, na ação monitória, o magistrado tem que
efetuar o contraditório, a fim de constatar a existência de um direito do postulante,
e, depois da declaração deste, proceder-se-á à execução. O objetivo da ação
monitória, portanto, é o de alcançar a formação de um título executivo judicial.
No caso dos autos, verifica-se que o apelado ajuizou a ação
supramencionada (fls. 03/06), aduzindo que a recorrente firmou um Contrato de
Mútuo, sob a modalidade de crédito consignado, com o banco recorrido no valor
de R$ 52.577,28 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e
oito centavos), o qual seria pago mediante desconto em folha de pagamento em
48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.095,36 (mil e noventa
e cinco reais e trinta e seis centavos).
Ressaltou o recorrido que a apelante se encontra inadimplente
desde a primeira parcela do mencionado empréstimo.
Compulsando o processo, constatei que as provas coligidas aos
autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços
pelo apelado, cujo pagamento efetivamente restou inadimplido.
Destarte, a exordial veio acompanhada dos documentos que
preenchem os requisitos previstos no acima transcrito art. 1.102-A, do CPC/73,
não havendo que se falar em ausência de título de crédito ou título executivo, uma
vez que basta a prova escrita do crédito para o ajuizamento da ação monitória.
Ademais, em momento algum, a apelante nega que firmou um
contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido e que se encontra
inadimplente com o referido contrato. Argumenta tão somente em seu recurso a
onerosidade excessiva do contrato de empréstimo consignado firmado com o
apelado, motivo pelo qual, deveria existir uma revisão do referido contrato.
Ora, por óbvio que tal justificativa não encontra qualquer respaldo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Ademais, também não houve impugnação específica da recorrente
dos valores que estão sendo cobrados pelo apelado, presumindo-se, assim,
corretos aqueles indicados na peça vestibular.
Sendo importante destacar que, nos termos do artigo 333, inciso II,
do CPC/73, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo a apelante se
desincumbido desse ônus no decorrer da lide.
Acerca do assunto, leciona o jurista Arruda Alvim o seguinte:
"Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a
parte contrária admite que deve, mas opõe um
fato extintivo à cobrança da mesma, a esta
(parte que alegou) incumbe provar a extinção
da obrigação. Quando o réu, por exemplo,
alega pagamento em ação na qual lhe está
sendo cobrada uma dívida, é seu o ônus da
prova. É, desta forma, incogitável se pudesse
falar em presunção de pagamento.
Aliás, é esta a orientação do atual Código de
Processo Civil, na distribuição do ônus da
prova: "O ônus da prova incumbe: ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor"
(art. 333, II).
Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe à
ré a prova do fato excludente ou extintivo, pois
aquele passa a ser fato incontroverso, porque
como tal admitido no processo (art. 334, III)."
(in "Manual de Direito Processual Civil", Ed. RT.
7ª. Edição, pág. 483/484).

No entanto, no caso em análise, a apelante não trouxe aos autos
quaisquer elementos a afastar a pretensão inicial, impondo-se, destarte, o
reconhecimento do débito pleiteado pelo banco recorrido.
Significa dizer que o conjunto probatório dos autos é suficiente para
se ter certeza da efetiva e inafastável prestação dos serviços pelo recorrido, o que
torna certa a obrigação da apelante ao pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Importante salientar, ainda, que a ação monitória pode ser proposta
por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, tem
direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
Nesta linha, é sabido que o contrato de empréstimo consignado é
documento hábil para aparelhar a presente demanda, notadamente porque
acompanhado das planilhas com a evolução do débito.
Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes
julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MONITÓRIA. Não há
falar em cerceamento de defesa, pois possível o
deslinde do feito apenas com a documentação já
carreada aos autos. O contrato de empréstimo
consignado está apto a aparelhar ação
monitória, pois se encaixa naquilo disposto
pelo art. 700, do novo Código de Processo
Civil. Ausente a demonstração de pagamento
parcial, deve ser constituído o título na forma
pretendida na inicial, inclusive no que tange
aos juros. Manutenção da sentença que se
impõe. AFASTARAM AS PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70078518735,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Rel. Desa. Walda Maria Melo Pierro, Julgado
em: 31-10-2018)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. (...) AJUIZAMENTO DE
AÇÃO MONITÓRIA COM CÓPIA DO CONTRATO
DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. A simples cópia do
título executivo é documento hábil a ensejar a
propositura de ação monitória. Precedentes do
STJ e desta Corte. (...) APELO PROVIDO.
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074938234,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, Julgado
em 13/09/2017)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
No que tange à alegação de que que ocorreu a prescrição
intercorrente no caso dos autos, entendo que a arguição também não merece
acolhimento, visto que o prazo para ajuizamento da ação monitória é quinquenal,
nos termos do art. 206, §5°, do Código Civil, o que, evidentemente restou
cumprido no caso em tela, tendo-se em vista que a presente ação foi ajuizada no
dia 31/08/2012, referindo-se a um contrato datado do dia 12/02/2008.
Ademais, a prescrição intercorrente, ou prescrição superveniente, é
aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e
caracteriza-se pela inércia do titular do direito material. No caso vertente,
entretanto, não se vislumbra desídia do banco recorrido.
Além disso, para reconhecimento da prescrição intercorrente
imprescindível a prévia intimação pessoal do exequente para andamento da
execução, sem o respectivo atendimento, para somente após, passasse a fluir o
prazo prescricional. No caso dos autos, inexistiu qualquer intimação do apelado
para impulsionar o processo.
Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo
para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus
fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência
pátria.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe
provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.
É como voto.
Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora